Tribunal: TJBA
Processo: 0000225-15.2017.8.05.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS n. 0000225-15.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público SUSCITANTE: Desembargador Relator do Proc Advogado(s): FABIO DA SILVA TORRES, FELIPE PORTELA DE SOUZA, ANDREA CRISTINA RIBEIRO CARVALHO RODRIGUES SUSCITADO: Órgão Julgador Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM IRDR. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ALEGADAS CONTRADIÇÕES DO JULGADO QUANTO A IMPRESCINDIBILIDADE DE LEI LOCAL ESPECÍFICA E NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INOCORRÊNCIA. INTEGRATIVO CONHECIDO E REJEITADO. 1. No caso concreto, em que pese o preciosismo do Estado da Bahia para o aperfeiçoamento do julgado, tem-se não haver contradição a ser sanada, uma vez que o Acórdão foi textual ao afirmar a imprescindibilidade de lei específica local para o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade. 2. Todavia, destacou o julgado que na hipótese de omissão da Administração Pública em disciplinar o direito, quando há lei local prevendo o direito, mas falta regulamentação, faculta-se ao Poder Judiciário, se instado pelo servidor lesado, garantir a avaliação do caso concreto à luz da norma regulamentadora existente na área federal ou mesmo estadual. 3. Da mesma forma, o pronunciamento jurisdicional ao tratar da necessidade de perícia para a percepção do adicional de insalubridade registrou que “... evidencia-se que, em linha de princípio, a concessão do adicional de insalubridade depende de avaliação por especialista, que elaborará laudo pericial concluindo pelo direito à percepção do benefício e em que percentual.”(verbis) 4. Nada obstante, sem que incorrer em qualquer contradição, o aresto esclareceu que a aferição do direito, em sede de ação ordinária, não se limita a prova pericial, podendo o julgador valer-se de outras provas para a resolução da demanda. 5. A distinção fundamentadamente deduzida no voto fustigado não importa em contradição, mas exceção a regra geral, porquanto não pode o julgador ficar adstrito a um único meio de prova para formar seu juízo de convencimento, valendo-se, conforme disposto na legislação adjetiva, de todas as provas que integram o acervo probatório para julgar o pedido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000225-15.2017.8.05.0000, em que figura como embargante o Estado da Bahia . ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e rejeitar o declaratório , nos termos do voto do relator.